Tribunal: TCU
Processo: 008.879/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de termo de compromisso que teve como objeto SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO P/ATENDER O MUNICIPIO DE BARRA DE GUABIRABA/PE, NO PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO - PAC/2008.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Estadual da Fundação Nacional de Saúde (Funasa) no Estado de Pernambuco, em razão de não-comprovação de regular emprego dos recursos repassados pela União por meio do Termo de Compromisso 0517/08, cujo objeto é a execução de sistema de esgotamento sanitário; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, em: 9.1. considerar Alberto George Pereira de Albuquerque revel, com fulcro no artigo 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas de Alberto George Pereira de Albuquerque, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias à Fundação Nacional de Saúde, com fundamento nos artigos 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 202, §§ 1o e 6o e 209, incisos II e III, 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do Tribunal: Data de Ocorrência Valor Histórico (R$) Natureza 07/07/2010 1.307.135,26 Débito 28/02/2015 89,51 Crédito 9.3. aplicar a Alberto George Pereira de Albuquerque multa prevista no artigo 57 da Lei 8.443/1992 c/c o artigo 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), fixando-lhe prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (artigo 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no artigo 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. dar ciência desta deliberação à Procuradoria de República no Estado de Pernambuco e à Superintendência Estadual da Fundação Nacional de Saúde no Estado de Pernambuco.